Tribunal: STJ
Processo: 1057291-09.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778015 - SP (2024/0407039-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO RESGATE LTDA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA BENETON COSTA
ADVOGADO
: VITÓRIA ACKERMANN AGUIAR - SP447059
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FALECIMENTO
DO
TITULAR
DO
PLANO.
COBERTURA.
DEPENDENTE. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO,
COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem
encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no
sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes
dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as
condições anteriormente contratadas, desde que assumam as
obrigações dele decorrentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48292366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 275a92a6-06e0-41bd-b66d-d235be820baf

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 275a92a6-06e0-41bd-b66d-d235be820baf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778015 - SP (2024/0407039-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO RESGATE LTDA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA BENETON COSTA
ADVOGADO
: VITÓRIA ACKERMANN AGUIAR - SP447059
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FALECIMENTO
DO
TITULAR
DO
PLANO.
COBERTURA.
DEPENDENTE. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO,
COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem
encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no
sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes
dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as
condições anteriormente contratadas, desde que assumam as
obrigações dele decorrentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (HAPVIDA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. COSTA NETTO,
assim ementado:

Documento eletrônico VDA48063442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:31
Código de Controle do Documento: b03611e2-a2e8-4b64-a016-116721a035f3

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer.
Remissão. Rescisão unilateral em pleno tratamento de saúde.
Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
Ilegalidade da conduta. Abusividade. Situação de desvantagem
imposta ao beneficiário. A Súmula Normativa no 13, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar prevê a manutenção das condições
do plano de saúde, após o prazo de remissão. Manutenção por
expressa disposição legal. Inteligência dos artigos artigo 30; §3o da Lei
9656/98 e do art. 8o da Resolução Normativa no 279/2011 da ANS –
Precedentes. Dano material devido. Apuração em sede de liquidação.
Dano moral bem fixado. Critérios de prudência e razoabilidade.
Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o recurso da ré.

No presente inconformismo, HAPVIDA alegou a violação dos arts. 30 e 31
da Lei n. 9.656/98; 31, 46 e 54 do CDC; e 186, 423 e 424 do CC, ao sustentar, em
síntese, a impossibilidade dos dependentes em manter o plano de saúde nas mesmas
condições, ante o falecimento do titular.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
A propósito do tema, o Tribunal de origem concluiu o seguinte:

[...] Anota-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
quanto a possibilidade de modificação no modelo de custeio do plano
de saúde para evitar a ruína da prestação de serviço, ressalvando-se
que não há direito adquirido a um valor determinado de custeio, mas
apenas aos serviços oferecidos

Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus
dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as
condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele
decorrentes.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
Documento eletrônico VDA48063442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:31
Código de Controle do Documento: b03611e2-a2e8-4b64-a016-116721a035f3

DE SAÚDE. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. REMISSÃO.
PREVISÃO
NO
CONTRATO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS A
MORTE DO TITULAR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
2. A questão acerca da falta de comprovação da previsão da remissão
no contrato, foi resolvida com base nas cláusulas contratuais e nos
elementos fáticos que permearam a demanda. Assim, não se mostra
possível rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada
pelo colegiado local, tendo em vista sua vedação pelas Súmulas n. 5 e
7 deste Superior Tribunal.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante o falecimento do
titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano
de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde
que assumindo as obrigações dele decorrentes.
3.1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. No caso, o
agravante não apresenta alegações hábeis a infirmar os fundamentos
da decisão regimentalmente agravada, conforme exigido pelos arts.
932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, circunstância que impede o
conhecimento do agravo, nesse ponto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.942/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
8/9/2022
- sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
FALECIMENTO
DO
TITULAR.
PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. SÚMULA 83/STJ. JULGADO
DIVERGENTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CASO EM
TELA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O julgado citado pela agravante como divergente não guarda
correlação com o caso em tela, pois aquele versa sobre o direito de
permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua
demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência
dos dependentes no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular.
2. Ausente motivo para reformar o acórdão recorrido, uma vez que a
conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à
sucessão da titularidade e à manutenção do plano de saúde, com a
assunção das respectivas obrigações, está ajustada ao entendimento
da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48063442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:31
Código de Controle do Documento: b03611e2-a2e8-4b64-a016-116721a035f3

(AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
23/5/2022
27/5/2022
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
FALECIMENTO
DO
TITULAR.
MANUTENÇÃO
DOS
DEPENDENTES.
ASSUNÇÃO
DO
PAGAMENTO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL
RECONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
ARBITRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem
encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no
sentido de que, "ante o falecimento do titular, os seus dependentes
dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as
condições anteriormente contratadas, desde que assumam as
obrigações dele decorrentes" (AgInt no REsp 1.861.910/DF, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
10/08/2020
13/08/2020
2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de dano
moral no presente caso decorreu da análise do conjunto fático-
probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do
especial à luz da Súmula 7 desta Corte.
3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que não é exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.639/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
16/5/2022
17/6/2022
original)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SOLANGE, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA48063442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:31
Código de Controle do Documento: b03611e2-a2e8-4b64-a016-116721a035f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.778.015 / SP
Número Registro: 2024/0407039-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10572910920228260506
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO RESGATE LTDA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA BENETON COSTA
ADVOGADO
: VITÓRIA ACKERMANN AGUIAR - SP447059
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: c6106789-664b-451d-af30-b051ab3bb65f

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: c6106789-664b-451d-af30-b051ab3bb65f